Tribunal: TJMT
Processo: 1019574-48.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019574-48.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência Tributária, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA - CNPJ: 23.515.270/0001-30 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA E, NO MÉRITO, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – BENEFÍCIO FISCAL – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – FRUIÇÃO CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1
o
, III, DO DECRETO N. 273/2019 – ILEGALIDADE – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em razão de a ação mandamental questionar a legalidade do Decreto n. 273/2019, subscrito pelas autoridades constantes do polo passivo, não há falar em ilegitimidade passiva.

O aditamento da inicial, antes da notificação da parte impetrada, com vistas a ajustar o pedido à nova realidade fático-jurídica da empresa impetrante, afasta a tese de perda superveniente do interesse processual.

A imposição prevista no artigo 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como
conditio

sine qua non
para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

O Decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

O Termo de Remissão e Anistia de Benefícios e o Termo de Migração de Benefício Fiscal, firmados pela Impetrante, ante o reconhecimento de ilegalidade da exigência, constante do Decreto n. 273/2019, são válidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Distribuidora de Alimentos Nutrifigo Ltda., contra o ato, tido por coator, supostamente praticado pelo Governador, pelo Secretário de Estado de Fazenda e pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, todos do Estado de Mato Grosso.

A Impetrante alega, recentemente, que o Estado de Mato Grosso reinstituiu o benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS, para saídas internas de carnes bovinas, por meio da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, que estimou a renúncia fiscal de duzentos milhões de reais.

Aduz que, de acordo com o artigo 34 da referida lei, o contribuinte que aderir ao benefício fiscal reinstituído, fica condicionado ao cumprimento das regras previstas no artigo 12 da mesma lei e dispensado da contribuição do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF –, criado pela Lei n. 10.709/2018.

Assevera que os Impetrados publicaram o Decreto Regulamentar n. 273/2019 que extrapolou o conteúdo da LCE n. 631/2019, pois exigiu, como condição de acesso ao benefício, a desistência das ações judiciais em que é questionado o recolhimento do FEEF.

Ressalta que o
mandamus
é a única possibilidade de vedar a imposição que lhe está sendo feita de desistir da ação judicial, autuada sob o n. 1005841-35.2018.8.11.0037, pela qual lhe fora concedida liminar para suspender a exigibilidade do recolhimento do FEEF.

Sustenta que a Lei Complementar Estadual n. 631/2019 não condiciona a fruição do benefício à desistência de qualquer processo judicial ou administrativo, norma restritiva criada pelo Poder Executivo, em clara insubordinação aos limites materiais impostos pelo Poder Legislativo.

Enfatiza que dispôs do prazo de, até 31 de dezembro de 2019, para formalizar a migração necessária para fruir do benefício fiscal.

Ao final, pugna pela concessão da liminar, para que seja suspensa a exigência prevista no artigo 2
o
, inciso V, do Decreto Regulamentar n. 273/2019, possibilitando a sua migração ao benefício fiscal, sem a desistência da ação n. 1005841-35.2018.8.11.0037, proposta para discutir a contrapartida ao FEEF.

O pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Plantonista, conforme a decisão lançada nos autos, págs. 01/05 (id. 29046970).

A Impetrante comparece aos autos, comunicando que, em razão da não concessão da liminar, foi obrigada a migrar para o novo sistema e, por isso, pugna pelo aditamento da inicial, com pedido liminar, para que sejam suspensas as disposições do Termo de Migração e Benefício Fiscal, no que se refere à necessidade de desistir das ações em que se discute o FEEF, págs. 01/06 (id. 29430456).

Determinei a notificação dos Impetrados para prestarem informações, pág. 01 (id. 32975455).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, suscitando as preliminares de ilegitimidade passiva do Governador e do Secretário de Fazenda de Mato Grosso e de ausência superveniente do interesse processual.

No mérito, defende a inexistência de violação a direito líquido e certo e pugna pela denegação da segurança, págs. 01/16 (id. 34751489).

Os Impetrados não apresentaram as informações, pág. 01 (id. 35951974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pela concessão da ordem, págs. 01/07 (id. 38260974).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( RELATOR )

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Distribuidora de Alimentos Nutrifigo Ltda., contra o ato, tido por coator, supostamente praticado pelo Governador, pelo Secretário de Estado de Fazenda e pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, todos do Estado de Mato Grosso.

Denota-se, dos autos eletrônicos, que a pessoa jurídica Distribuidora de Alimentos Nutrifigo Ltda. impetrou o presente Mandado de Segurança, alegando que o Decreto Estadual n. 273/2019 que regulamenta a Lei Complementar Estadual n. 631/2019 é ilegal, uma vez que condicionou a migração dos contribuintes para o novo sistema de benefício fiscal à desistência das ações em que discutiam o FEEF.

Salientou, na inicial, que a exigência de desistência das ações não encontra previsão na LC n. 631/2109. Logo, é evidente que houve extrapolação dos limites da regulamentação.

Inicialmente, cumpre salientar que o pedido de aditamento da inicial, formulado às págs. 01/06 (id. 29430456) deve ser deferido, já que a relação jurídico-processual não havia angularizada.

Passo ao exame das preliminares, suscitadas pelo Estado de Mato Grosso.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O ente público estadual defende que o Governador e o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso não são partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação mandamental, porque, embora tenham assinado o Decreto n. 273/2019, não são responsáveis pela sua execução.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Da análise dos autos, observo que a Impetrante fez constar do polo passivo do
mandamus
o Governador, o Secretário de Estado de Fazenda e o Secretário-Chefe da Casa Civil, todos do Estado de
Mato Grosso.

Em que pese à alegação do Estado de Mato Grosso, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, já que não se discute, na inicial, a concessão, ou não, do benefício fiscal, mas a legalidade da exigência de desistir das ações, referentes ao FEEF, para migrar para o novo sistema, prevista no Decreto que foi subscrito pelas autoridades Impetradas.

Dessa forma, a rejeição à preliminar de ilegitimidade passiva não merece ser acatada. Não acatada pois a rejeição à preliminar arguida.

Da Preliminar de Ausência Superveniente do Interesse Processual

O Estado de Mato Grosso defende a perda superveniente do interesse processual, uma vez que a Impetrante, após a impetração da ação constitucional, procedeu à migração voluntária do benefício fiscal do Programa de Desenvolvimento Econômico – PRODEIC –, para a nova sistemática, instituída pela Lei Complementar Estadual n. 631/2019.

Analisando o caderno processual, verifico que a empresa Impetrante, em vista da não concessão do pleito liminar, formulado neste processo, procedeu à migração para o novo sistema de benefício fiscal, já que tinha o prazo para fazê-lo até o dia 31/12/2019.

Entrementes, penso que tal fato não implica a perda superveniente do interesse processual, já que a Impetrante, antes da notificação da parte Impetrada, requereu o aditamento da inicial, formulando os seguintes pedidos:

1) determinação da suspensão ou ineficácia das disposições contidas nos artigos 14-B e 3
o
, ambos do RICMS/MT, bem como de qualquer outro dispositivo existente no ordenamento jurídico estadual que vincule a migração e a fruição do novo sistema de benefício fiscal, à desistência de ações que se discutem o FEEF/MT;

2) declaração da ineficácia das disposições existentes no Termo de Remissão e Anistia de Benefícios e no Termo de Migração e Benefício Fiscal, que vincula a migração e/ou a continuidade da fruição à desistência de ações, atinentes ao FEEF/MT;

3) reconhecimento do direito de a ação n. 1005841-35.8.11.0037 continuar tramitando, declarando a validade da migração, remissão e anistia por ela realizadas, com o Estado de Mato Grosso.

Nota-se que, embora a Impetrante tenha feito a migração para o novo sistema, não houve o esvaziamento do objeto da ação mandamental, já que houve o aditamento da inicial, com vistas a reconhecer a ilegalidade da exigência de desistência da ação, referente ao FEEF/MT, como condição para validade do ato migratório.

Registro que

o interesse processual, ou interesse de agir, refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer à parte demandante.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de perda superveniente do interesse processual, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Do Mérito

Colhe-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, restituiu e alterou os benefícios fiscais, relativos a carnes e miudezas comestíveis da espécie bovina e outras, reduzindo a base de cálculo do ICMS em tais operações, devendo a adesão e migração para o novo sistema ocorrer até o dia 31/12/2019.

No mês de outubro de 2019, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto n. 273/2019, introduzindo alterações no Regulamento do ICMS, para fins de regulamentar a Lei Complementar Estadual n. 631/2019.

Para tanto, alterou a íntegra do artigo 14, incluindo mais dispositivos que tratam dos pressupostos para a fruição de todo e qualquer benefício fiscal, previsto no regulamento ou na legislação tributária estadual.

E nesse ponto, a redação do artigo no 14-B, §1
o
, inciso III, assim condicionou o contribuinte:

Art. 14-B - Quando expressamente previsto em dispositivo deste regulamento, os contribuintes que estiverem usufruindo ou credenciados para fruição de benefício fiscal, deverão formalizar a migração de que trata este artigo até 30 de novembro de 2019, para fruição a partir de 1
o
de janeiro de 2020 do benefício fiscal reinstituído e/ou alterado nos termos da Lei Complementar n. 631/2019.

§ 1
o

Os contribuintes interessados na formalização da migração exigida no
caput
deste artigo deverão declarar perante a SEFAZ
, conforme o caso,
a expressa desistência
:

(...)

III -
de ações judiciais questionando o recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, criado pela Lei n° 10.709, de 28 de junho de 2018.
(Negritei).

A propósito, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF – foi instituído pela Lei n. 10.709, de 28 de junho de 2018, e assim dispôs:

Art. 1
o
Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em Lei.

Nessa toada, para a fruição do benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS para saídas internas de carne bovina, entre outras, a empresa precisa preencher os requisitos contidos na legislação, além do que, expressamente, deve comprovar a desistência de ações que discutam a legalidade da FEEF.

Ocorre que a Lei Complementar Estadual n. 631/2019 não exige desistência de qualquer processo judicial, ou administrativo, da fruição do benefício e, ao estabelecer tal requisito, o Decreto extrapola seus limites materiais impostos pelo Poder Legislativo, além de criar obstáculo ao gozo da benesse fiscal.

Dessa sorte, ao Decreto, como norma secundária, cuja função é meramente
regulamentar, não cabe inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, norma primária e, hierarquicamente, superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Dessarte, é certo que, no caso em tela, houve, não somente a violação ao princípio da legalidade, mas, também, do direito subjetivo e constitucional de ação da empresa Impetrante, que possui o livre acesso à Justiça, de discutir sobre seus deveres, e, nesta hipótese, sobre a legalidade do FEEF.

Nessa quadra, tenho que a desistência de ação judicial que discute o FEEF, como
conditio sine qua non
para a fruição do benefício fiscal, de redução de base de cálculo de ICMS, para as saídas internas da empresa Impetrante, configura violação a seu direito líquido e certo, especialmente, no que tange ao seu direito de ação.

Frise-se que esta Corte Estadual firmou entendimento no mesmo sentido e, em situações análogas, considerando ilegal a norma contida no decreto que ultrapassa os limites da lei complementar. Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1
o
, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como
conditio sine qua non
para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza
.

O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (N.U 1019225-45.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)
. (Negritei).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXIGÊNCIAS DO DECRETO ESTADUAL Nº 526/2011 – LEI ESTADUAL N. 8.672/2007 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – HIERARQUIA NORMATIVA INFERIOR – DECRETO Nº 526/2011 JULGADO INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO – DIREITO DO CONTRIBUINTE EM OBTER A CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.

A imposição prevista no art. 10, do Decreto n. 526/2011, concernente ao pagamento da contribuição prevista no artigo 6
o
. §2
o
c/c art. 4
o
, § 2
o
, inciso II, do Decreto n. 526/2011, como conditio
sine qua non
para o processamento de compensação tributária, afigura-se ilegal, na medida em que exorbita os limites traçados pela Lei n. 8.672/2007, que não previu qualquer exigência desta natureza.

O Decreto, como norma secundária, cuja função é eminentemente de regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, que é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

O direito à obtenção de certidões em repartições públicas, independentemente dos fins a que postula, é constitucionalmente garantido, não podendo, destarte, ser negado pelo Poder Público por configurar violação a direito líquido e certo (art. 5
o
, XXXIV, “b” da CF). (TJMT – RNS n. 0027645-74.2012.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/03/2018, publicado no DJE 27/03/2018). (Destaquei).

Feitas tais considerações, entendo estar bem delineado o direito da Impetrante, em poder usufruir do benefício fiscal – quando preenchidos os requisitos inerentes à imunidade, ou redução do tributo – independentemente da desistência da ação judicial n.
1005841-35.2018.8.11.0037, por ela proposta
, que questiona a contrapartida ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal.

Enfatizo que, em vista da ilegalidade da exigência, prevista no artigo 2
o
, inciso V, do Decreto Regulamentar n. 273/2019, que incluiu o artigo 14-B, §1
o
, inciso III, no Regulamento do ICMS, a migração para o novo sistema de benefício fiscal, quanto à fruição da remissão e anistia dos benefícios previstos na LC n. 631/2019, são válidas e não há a necessidade de desistência da Ação Declaratória Negativa c/c Anulatória, em trâmite pela Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e de perda superveniente do interesse de agir, suscitadas pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
CONCEDO
a segurança, para que a Impetrante usufrua o benefício fiscal, previsto na Lei Complementar Estadual n. 631/2019, independentemente da desistência da Ação n.
1005841-35.2018.8.11.0037
, bem assim para reconhecer a validade do
Termo de Remissão e Anistia de Benefícios e do Termo de Migração de Benefício Fiscal, constantes das págs. 01/69 (id. 29430457).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020